Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-10.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018429-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), WISNEY DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.406.061-08 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento. A parte agravante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a indicação “não procurado” é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e na Súmula nº 72 do STJ.

4. O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ admite a comprovação da mora mediante envio da notificação ao endereço contratual, dispensando o recebimento pessoal, desde que haja efetiva tentativa de entrega.

5. A devolução da correspondência com a indicação “não procurado” não se equipara às hipóteses de ausência, recusa ou mudança de endereço, pois não evidencia tentativa efetiva de entrega no domicílio do devedor.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a devolução da notificação com tal indicação impede a caracterização da mora, inviabilizando a medida liminar de busca e apreensão.

7. A ausência de constituição válida em mora impõe a revogação da liminar, facultando-se ao credor a emenda da inicial para regular comprovação do requisito legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante. 2. A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser oportunizada a regularização do requisito pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025; Súmula nº 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
WISNEY DA SILVA PEREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário na Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1020212-11.2026.8.11.0041, movida por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo: (Id. 363948368 – Pág. 162 a 164).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a ausência de constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial por A. R. foi devolvida com a informação “Não Procurado”.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, reconhecendo a ausência de constituição em mora (Id. 363948362).

O recurso foi recebido em 30 de abril de 2026, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 364288875).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com fundamento no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, segundo o qual é suficiente o mero envio da correspondência, independentemente da comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

Sustentou, ainda, a inexistência de abusividades contratuais, aduzindo que todas as cláusulas foram livremente pactuadas e previamente informadas ao devedor, incluindo a capitalização de juros expressamente prevista e a contratação do seguro prestamista por livre e espontânea vontade do financiado.

Arguiu, ademais, o descabimento da reconvenção formulada pelo Agravante, por incompatibilidade com o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69, bem como a impossibilidade de restituição do veículo apreendido sem o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do referido diploma legal.

Por fim, manifesta pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo (Id. 370336883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026